Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-31.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000917-31.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILMAIRA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE COZINHEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICIENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal ocupante do cargo de cozinheira, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento básico, com reflexos, e à implementação do adicional em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconhece o direito ao adicional de insalubridade sem a produção de prova técnica pericial deve ser anulada por deficiência na instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal, garantindo aos litigantes os meios adequados à comprovação de suas alegações (CF/1988, art. 5º, LV).

4 - A caracterização da insalubridade e a definição do respectivo grau dependem de avaliação técnica por profissional habilitado, sendo imprescindível a produção de prova pericial para aferir a efetiva exposição a agentes nocivos e as condições do ambiente laboral.

5 - O magistrado detém o poder-dever de determinar, de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.

6 - A ausência de prova técnica pericial configura instrução deficiente, comprometendo a segurança jurídica da decisão, impondo-se a anulação da sentença para adequada dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO

7 - Sentença anulada de ofício. Apelação julgada prejudicada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de prova técnica pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT 00002457420188110106 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022; TJ-PR 0027444-52.2017.8.16.0014 Londrina, Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 27/06/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000917-31.2020.8.05.0109
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e parte Apelada
GILMAIRA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de prova técnica pericial, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02